Tribunal: TJMT
Processo: 1043131-90.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043131-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAMIL DO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 691.769.571-87 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (RECORRIDO), SHEILA NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 268.020.168-00 (ADVOGADO), KLAUS ANDRADE TRIA - CPF: 410.229.628-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
RESPONSABILIDADE CIVIL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS – RISCO DO EMPREENDIMENTO - DEVER DE INDENIZAR -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147389669, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 697,65 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (id nº 147389654), afirma que também foi vítima, pois o fraudador se passou pela parte autora e encaminhou os documentos para a abertura de conta e contratação do cartão de crédito, de forma que se tornou impossível ter conhecimento de que se tratava de fraude.

Anexou aos autos o
documento de identidade (RG) em nome do autor
e

selfie,

utilizados na ocasião da contratação dos serviços bancários, além de faturas e telas sistêmicas
(ids. nºs 147389660/147389664)
,
os quais foram impugnados pelo reclamante no id. 147389668
.

No caso, vê-se que
a
selfie
e a
foto constante no RG apresentado pelo reclamado é de terceira pessoa, eis que diversa daquela constante no documento pessoal do autor que instruiu a petição inicial (id. 147388183).

Ademais,
as telas sistêmicas e faturas juntadas nos ids. nºs
147389661/147389664
se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pelo reclamante
.

Acerca da matéria, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

No entanto, a ocorrência de fraude não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Desse modo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.

1 - Tratando-se de danos decorrentes da celebra
çã
o de contrato de financiamento fraudulento e posterior inclus
ã
o do nome do autor em cadastros restritivos de cr
é
dito, n
ã
o h
á
que se responsabilizar a revendedora do veículo pela prática do ato ilícito.

2 -
O desenvolvimento de atividades que envolvem riscos exige do seu prestador a adoção de cautelas ao celebrar contratos em decorrência das constantes fraudes deste jaez
.

3.
Independem de prova os danos morais advindos da inclusão de dados em cadastros de inadimplência, em face da negligência e desídia da instituição ré, sendo absolutamente possível, a busca de reparação pecuniária
.

4. A jurisprudência desta Tribunal
é pacífica no sentido de que o valor do dano moral deve se mostrar suficiente à função de minimizar o sofrimento experimentado, observado, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, sem representar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

4 - Apelo conhecido e improvido.
(TJTO - Apelação Cível nº 5002381-15.2013.827.0000, 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível, Relatora Juíza CÉLIA REGINA REGIS, julgado em 10/04/2014) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
conforme pleiteado na exordial
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 697,65 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos),
e condenar o recorrido/reclamado ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022